Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0744732-16.2024.8.07.0001 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Embargante(s): EL CAMINO FOODS S.A. Embargado (s): MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DESPACHO ======= À luz da via estreita e limitada dos aclaratórios, em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte embargada para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 09 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.